Tribunal: TJSP
Processo: 1008962-02.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Comprovação do exercício da função de motorista exercida junto à Secretaria da Infraestrutura no período reivindicado. Termo inicial. Laudo que possui efeito declaratório e não constitutivo, como reconheceu o Órgão Especial deste E. TJSP. Autor que faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Comprovação do exercício da função de motorista exercida junto à Secretaria da Infraestrutura no período reivindicado. Termo inicial. Laudo que possui efeito declaratório e não constitutivo, como reconheceu o Órgão Especial deste E. TJSP. Autor que faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no período de janeiro/2013 a março/2016, descontados, eventualmente valores adimplidos administrativamente a este título. Precedentes. Ação que deve ser julgada procedente, já que integralmente contemplado o pedido deduzido na exordial. Ônus da sucumbência que cabe ao réu suportar. Recurso do Município não provido. Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008962-02.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado
JOSÉ ANTÔNIO QUERIDO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do
Município. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
2
APELAÇÃO No 1008962-02.2017.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ E JOSÉ
ANTONIO QUERIDO
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ E JOSÉ
ANTONIO QUERIDO
VOTO No 16493
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Comprovação do exercício da função
de motorista exercida junto à Secretaria da Infraestrutura no
período reivindicado. Termo inicial. Laudo que possui
efeito declaratório e não constitutivo, como reconheceu o
Órgão Especial deste E. TJSP. Autor que faz jus ao
pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no
período de janeiro/2013 a março/2016, descontados,
eventualmente valores adimplidos administrativamente a
este título. Precedentes. Ação que deve ser julgada
procedente, já que integralmente contemplado o pedido
deduzido na exordial. Ônus da sucumbência que cabe ao réu
suportar. Recurso do Município não provido. Recurso do
autor provido.
Trata-se de ação ordinária movida por José Antonio
Querido em face do Município de Jacareí, por meio da qual busca o
percebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% no
período de janeiro de 20 13 a fevereiro de 2016, como reflexo nas
demais verbas, juros e correção monetária desde a época em que eram
devidas.
Contestação às fls. 32/39.
Laudo pericial juntado às fls. 116/177.
Audiência realizada com a oitiva de duas testemunhas
arroladas pelo autor (fls. 234/236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
3
A sentença de fls. 244/246 julgou parcialmente
procedente a ação, “condenando-se o requerido MUNICÍPIO DE
JACAREÍ a pagar ao autor o adicional de insalubridade, fixado no
patamar médio de 20% sobre a menor referência salarial do Município,
exclusivamente quanto ao período em que laborou na Secretaria de
Infraestrutura,
respeitada
a
prescrição
quinquenal,
corrigida
monetariamente desde a data de cada parcela devida e acrescida de
juros moratórios de 0,5% ao mês, contados da citação, descontados
eventuais pagamentos administrativos já realizados.”. E em razão da
sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com 50% das
custas processuais e com pagamento de honorários advocatícios do
patrono da parte adversa, em percentual a ser definido, sobre o valor da
condenação, na fase de liquidação.
Embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
249/252) acolhidos para constar do dispositivo final a obrigação de
pagar pelo adicional de insalubridade nos moldes ali destacados, bem
ainda os reflexos dali provenientes (fls. 253/254).
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 260/265), alegando, em síntese: (i) que ficou comprovado nos autos
que ficou lotado na Secretaria de Infraestrutura de janeiro de 2013 a
fevereiro de 2016, motivo pelo qual o pedido deveria estar plenamente
contemplado na decisão; (ii) que não há que se falar em parcial
procedência da ação e, consequentemente, não há que se falar em
sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
4
Adesivamente, então, recorre o Município (fls.
270/279), aduzindo, em suma: (i) que os Laudos Técnicos das
Condições Ambientais de Trabalho
LTCAT anteriores não
reconheciam a condição de insalubridade; (ii) que a Lei Municipal no
4.347/2000 veda a percepção de adicional de insalubridade sem a prévia
emissão do respectivo laudo, o que impede o seu pagamento à autora no
período pretendido, sob pena de violação do princípio da legalidade; (iii)
que não é possível o pagamento retroativo do adicional, tendo em vista a
vinculação ao laudo exigida pelo referido art. 5o, sob pena inclusive de
responsabilização do servidor público; (iv) que o STJ fixou
entendimento segundo o qual o termo inicial para o pagamento do
adicional é a data do laudo.
O prazo para apresentação de contrarrazões pela
Municipalidade transcorreu “in albis” (fls. 291), sendo respondido pelo
autor o recurso adesivo à fls. 287/290.
É O RELATÓRIO.
Os recursos são tempestivos e dispensados de preparo,
razão pela qual merecem ser recebidos em seus regulares efeitos, na
forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Discute-se nos autos se o autor, servidor público do
Município de Jacareí, exercendo o cargo de motorista, faz jus ao
adicional de insalubridade no período de janeiro de 2013 a março de
2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
5
Realizada a prova pericial, concluiu o expert o que
“conforme as informações obtidas na diligência a conclusão do laudo foi que
a parte reclamante labora ou laborou em condições de insalubridade pela
exposição às agentes; Vibrações.”, apurado após análise “da condição de
trabalho insalubre decorrente da exposição às vibrações de mãos e braços
(VMB) e vibrações de corpo inteiro (VCI)”.
Em seu trabalho o perito descreveu o local de trabalho
do demandante como sendo “cabine de caminhão e veículos de passeio
ao longo das ruas, avenidas e estradas rurais do município”,
pontuando, que “a vibração ultrapassou o limite de tolerância, portanto
é cabível o adicional de insalubridade. É recomendado que sejam
adotadas medidas preventivas.”, e indicando, para tanto, o percentual de
20% (fls. 139 e 141). Observou, além disso que “havia exposição a
vibrações no local de trabalho. Havia conforme PPRA para a função em
que o autor atuou na Secretaria de Infraestrutura e não se aplica para o
período em que o autor ficou lotado na Secretaria da Educação” (fls.
133).
Demais disso, foram ouvidas duas testemunhas
arroladas pelo autor.
Fernando Henrique Correa Gimenes respondeu que
trabalhou diretamente com o autor, que era motorista, de 2009 a 2016;
quando começaram a trabalhar juntos ele recebia adicional de
insalubridade, mas teve um período de uns dois anos que a verba foi
suprimida, tendo voltado a ser pago posteriormente; à época da
supressão do adicional não houve alteração de função ou de local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
6
trabalho do requerente, sendo que ele fazia viagens para cidades do
Estado; não sabe porque cortaram o pagamento do adicional (fls. 235).
Arthur Jacinto Faustino informou ter trabalhado
juntamente com o requerente de 1984 até 2017 e que ele sempre
exercera a função de motorista; recebiam adicional de insalubridade,
mas tal verba fora cortada, não tendo sido restabelecida em favor do
depoente até a data de sua aposentadoria (2017); não sabe dizer se o
adicional do demandante fora restabelecido; o autor mudou para
Secretaria de Educação quatro ou cinco meses antes da aposentadoria do
depoente; ele fazia viagens para São Paulo, mas não lembra se também
para outras cidades ou estados (fls. 236).
Ao julgar a ação parcialmente procedente, entendeu o
juízo “a quo”, com base no laudo pericial, que “considerando-se, então,
que a atividade que o(a) autor(a) exerce durante sua jornada de
trabalho, enquanto lotado na Secretaria de Infraestrutura, o(a) expõe a
vibrações nocivas à sua saúde, indispensável que lhe seja pago o
pretendido adicional de insalubridade, no patamar médio” (fls. 266).
Questiona a ré, porém, a retroatividade do adicional de
insalubridade, alegando que o termo inicial do pagamento deve se dar da
data do respectivo laudo que reconheceu a insalubridade.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
7
Conforme se observa das razões recursais, a apelante
não procura impugnar o laudo no que diz respeito ao reconhecimento da
situação de insalubridade, discutindo apenas o termo inicial de sua
concessão.
No entanto, é certo que o laudo o técnico que identifica
a insalubridade não constitui direitos, tendo efeito meramente
declaratório de algo que preexistia ao tempo do início do exercício da
atividade funcional. Isto é, o termo inicial da obrigação de pagamento do
adicional correspondente ao início do exercício insalubre.
Nesse sentido, o C. Órgão Especial deste Tribunal já
teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, reconhecendo
justamente a natureza declaratória do laudo, conforme se observa do
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015.8.26.0000 (Rel. Salles Rossi, j. em 03/02/2016), cuja
ementa segue abaixo:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 3-
A da Lei Complementar Estadual no 432/85 (introduzido
pela LC Estadual 835/97, que determina que a
concessão de adicional de insalubridade surte efeitos
pecuniários apenas à data da homologação do laudo)
Afronta ao princípio da razoabilidade e, bem assim, ao
disposto no art. 111 da Constituição Estadual Laudo
pericial que possui natureza meramente declaratória -
Adicional que deve retroagir ao início do exercício da
atividade que expôs o servidor a fatores de risco à saúde
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

Acolhimento do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
8
Explica o Des. Antonio Carlos Villen que “é mesmo
evidente que o laudo pericial tem efeito meramente declaratório, pois
apenas constata a insalubridade preexistente. O termo inicial do
pagamento do adicional respectivo não pode recair na data daquela
constatação, que ocorreu depois do início do exercício da função. O
direito nasceu com o próprio início do exercício na função insalubre”
(AC 1005254-75.2016.8.26.0292, j. 21/10/2019).
No mais, inaplicável ao caso o mencionado precedente
do STJ, seja porque é vinculante somente em relação aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 14, § 4o da Lei no
10.259/01, seja porque tratou de circunstância distinta da dos autos, visto
que questionava a possibilidade de pagamento do adicional de
insalubridade em período anterior à elaboração de qualquer laudo, o que
difere da hipótese em comento.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal
acerca de outros servidores do Município de Jacareí:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Jacareí. Agente
comunitário. Pretensão à percepção de adicional de
insalubridade de 40% sobre seus vencimentos e de
incentivo financeiro adicional. Sentença de parcial
procedência, reconhecendo o adicional de 20% sobre a
menor referência salarial do funcionalismo municipal.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Previsão
legal do adicional de insalubridade em grau médio de
20% sobre a menor referência salarial do funcionalismo
municipal. Art. 1o da Lei Municipal no 4.347/2000.
Pagamento a partir da data em que teve início a
atividade insalubre. Laudo que apenas constata a
insalubridade preexistente. Verba devida desde o início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
9
do exercício do cargo. Incentivo financeiro adicional
que constitui verba orçamentária municipal e que não é
devido ao agente comunitário individualmente. Retenção
do imposto de renda de acordo com o limite de isenção,
aferido mês a mês, em fase de execução. Recursos oficial
e do réu não providos, provido em parte o recurso da
autora. (AC 1005254-75.2016.8.26.0292, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
21/10/2019)
SERVIDOR PÚBLICO Pretensão ao recebimento do
adicional de insalubridade desde o início da atividade
insalubre
Grau máximo reconhecido
Cabimento,
pois o laudo técnico tem efeito meramente declaratório,
não constitutivo do direito, que começa no momento em
que exercida a atividade insalubre
Procedência
confirmada Período em que recebia o adicional em
20% não abrangido pela prescrição
Diferenças
devidas
Recurso de apelação do autor provido.
Reexame necessário e recurso voluntário do Município,
desprovidos.
(AC
1005459-70.2017.8.26.0292,
12a
Câmara de Direito Público, Rel. J. M. Ribeiro de Paula,
j. 18/12/2019)
APELAÇÃO
REMESSA
NECESSÁRIA
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL JACAREÍ. Motorista. Adicional
de Insalubridade. Art. 1o da Lei Municipal no
4.347/2000.
Laudo
pericial
judicial
que
atesta
insalubridade em grau médio (20%). Adicional suspenso
em 2013 e restabelecido em 2016. Vantagem devida.
Laudo que ostenta natureza declaratória, e não
constitutiva do direito. Pagamento das parcelas
vencidas no prazo prescricional quinquenal. Sentença
mantida no mérito. Consectários de mora. Correção
monetária pelo IPCA-E, juros de acordo com os
rendimentos da poupança. Observação do Tema 810
STF. Recurso voluntário não provido e provido
parcialmente
o
reexame
necessário.
(AC
1003910-25.2017.8.26.0292, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Bandeira Lins, j. 30/10/2019)
Assim também já decidiu esta Relatoria nas Apelações
nos 1006010-55.2014.8.26.0292 e 1001848-80.2015.8.26.0292.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
10
Portanto, neste ponto, mantida a r. sentença, pois
devido o adicional de insalubridade, descontados eventuais valores
pagos administrativamente.
De outra parte, assiste razão ao apelo do autor.
O pedido deduzido na inicial refere-se ao pagamento
do adicional de insalubridade quanto a período específico: de janeiro de
2013 a fevereiro de 2016.
E das provas dos autos verifica-se que neste período
esteve o demandante lotado na Secretaria de Infraestrutura: i) ficha de
controle de EPIs indicando o nome do autor como vinculado ao setor de
serviços municipais (1998/2015) e setor de logística 2016 (fls. 51 e
160/162); ii) informações do laudo de que a partir de 2017 foi o autor
transferido para a Secretaria da Educação (fls. 121); iii) oitiva da
testemunha sobre a transferência para Secretaria da Educação meses
antes da aposentadoria do depoente, ocorrida em 2017; fichas
financeiras dando conta do período em que suprimido o pagamento do
adicional, que só fora retomado em março de 2016 (fls. 15/19).
De se destacar, além disso, que a Municipalidade em
momento algum impugna a assertiva do autor de que era lotado junto à
Secretaria de Infraestrutura no período indicado. Nem mesmo
contrarrazões ao apelo foram ofertadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-02.2017.8.26.0292 -Voto no 16493
11
Em tal cenário, é caso de procedência da ação, já que
integralmente contemplado o pedido deduzido na exordial.
Via
de consequência, afasta-se o decreto de
sucumbência recíproca e, vencida, compete à parte requerida arcar
integralmente com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios, inclusive os recursais, a serem fixados quando da
liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do Município e dou provimento ao recurso do autor.
MARCELO SEMER
Relator